Tribunal: TJBA
Processo: 0000163-80.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000163-80.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: VERA LUCIA ROCHA FERNANDES

Advogado(s)
:
EDSON FERREIRA LIMA

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Verbas salariais devidas. Presunção de veracidade das fichas financeiras. Ônus da prova.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) as fichas financeiras apresentadas pelo Município, sem assinatura da servidora, têm força probatória suficiente para comprovar o pagamento das verbas reclamadas; (ii) se houve inversão do ônus probatório; (iii) se o Município se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito da autora.

As fichas financeiras apresentadas pelo ente público, embora gozem de presunção relativa de veracidade, não possuem assinatura da servidora e não foram acompanhadas de comprovantes de depósito bancário, não sendo suficientes para elidir o direito da recorrida.

O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da servidora, limitando-se a alegar "caos administrativo e financeiro" da gestão anterior. As alegações de dificuldades financeiras não constituem excludente da responsabilidade do ente público pelo pagamento de verbas de natureza alimentar devidas aos seus servidores. A presunção de veracidade dos documentos públicos é relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000163-80.2013.8.05.0075; Recorrente: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA; Recorrido: VERA LUCIA ROCHA FERNANDES: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .